Tribunal: STF
Processo: RHC 193352
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marilva Aparecida Rodrigues, assistida pela Defensoria Pública da União - DPU, contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal Justiça - STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 610.831/SC (págs. 108-113 do documento eletrônico 1).
    A recorrente alega que
    “[...] entenderam os ministros da E. Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que deveria prevalecer o entendimento de que o direito de ter os dias remidos pelas aprovações em exame nacional (ENCCEJA/ Ensino Médio) pela recorrente, deveria ser de 50% do definido pela carga horária para a conclusão dos respectivos níveis escolares – no caso, o fundamental - ou seja, 50% de 1200 (mil e seiscentas) horas para o Ensino Médio.
    Tais argumentos demonstram-se totalmente desarrazoados, uma vez que é aplicável ao caso, uma interpretação benéfica à assistida. Faz-se menção aqui ao princípio do in dubio pro reo, sendo a interpretação mais acertada, a qual atende às exigências da legislação em regência, seria aquela que estabelece que os dias a serem remidos decorrem de 50% da carga horária legalmente definida pela conclusão do Ensino Médio (2.400 horas), ou seja, 1.200 horas, que divididas por 12 e acrescidas de 1/3 pela conclusão do ensino médio (art. 126 §5º da Lei de Execuções Penais), resultam em 133 dias; pela aprovação em todas as áreas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA, nível médio)” (pág. 117 do documento eletrônico 2).
    Ao final, requer:
    “1) seja provido o presente recurso, para declarar a remição dos dias em razão da aprovação em exames nacionais, ENCCEJA/Ensino Médio, tendo como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio regular (2.400 horas), ou seja, 1.200 horas, resultando um total de 133 dias a serem remidos;
    2) Requer a observância das prerrogativas da Defensoria Pública da União estabelecidas pela Lei Complementar 80/90, dentre outras a contagem em dobro de todos os prazos processuais, a intimação pessoal de todos os atos do processo e a desnecessidade de procuração. (Artigo 44, inciso I)
    3) Postula, por derradeiro, a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, na forma do art. 98 do NCPC e da Lei nº 1.060/50, por ser a recorrente uma pessoa necessitada nos termos da Lei” (pág. 122 do documento eletrônico 1).
    Foram apresentadas contrarrazões por membro do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (págs. 137-147 do documento eletrônico 1).
    Em 29/10/2020 estes autos foram remetidos com vista ao Procurador-Geral da República (documento eletrônico 4).
    Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa da manifestação é a seguinte:
    “Processual penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de remição, por aprovação total no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos-ENCCEJA, de 133 dias de pena, e não de apenas 66 dias. 1. Na forma da Recomendação 44/13 do CNJ, a base de cálculo da remição por aprovação do preso no ensino fundamental pelo ENCCEJA é 800 hs, metade de 1.600hs, e por aprovação no ensino médio pelo ENEM, é de 600hs, metade de 1.200hs, que é a carga horária prevista ao ensino de jovens e adultos, maiores de 18 anos, pela Resolução 03/10 do CNE, não se aplicando a Lei 9.394/96, que traz carga horária mínima de 3.200hs (metade: 1.600hs) quanto ao ensino fundamental e de 2.400hs (metade: 1.200hs) quanto ao ensino médio, mas atinente a estudantes até 17 anos de idade e não a presos, que são imputáveis maiores de 18 anos de idade. 2. A execução penal é pautada pelo in dubio pro societate, pelo que havendo regra que mais se amolda a benefício ao preso, não cabe elastecimento da benesse por analogia com norma que sequer trata de ressocialização de detentos, que sequer trata do ensino de jovens e adultos. E a ressocialização do apenado continua a ser tutelada, mas a remição pelo estudo deve ser pelo regramento pertinente, sendo que se o apenado enfrenta dificuldades para estudar por conta própria no cárcere, igualmente se verifica possibilidade de dificuldades para que jovens e adultos não encarcerados estudem para o ENCCEJA/ENEM, pelo que a carga horária base de remição de pena por aprovação no ENEM/ENCCEJA deve ser a mesma considerada ao ensino de jovens e adultos. 3. Não se verifica interpretação in malam partem pelas instâncias a quo; tão somente se aplicou a Lei vigente. Em havendo Lei expressa, não há se falar em interpretação in bonam partem em sede de execução penal, criando-se nova modalidade de remição, mais ampla, ao arrepio da atuação do Legislador. 4. Pelo desprovimento do RHC” (pág. 1 do documento eletrônico 4).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.
    Feitos esses registros, assento que a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que, “[garantido] ao apenado de remir sua pena pelo estudo, tendo como base 50% da carga horária definida, e sendo ela de 1.600 horas, conclui-se que a base de cálculo é a carga de 800 horas” (RHC 173.208/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, transitada em julgado em 25/4/2020, grifei).
    Nesse sentido: HC 187.001, Rel. Min. Carmem Lúcia, decisão monocrática, transitada em julgado em 17/8/2020; e RHC 174.894, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, transitada em julgado em 10/3//2020.
    Transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão recorrida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO. INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CNJ E DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CNE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A carga horária utilizada como base de cálculo para a obtenção dos dias remidos é aquela referente a metade da duração dos cursos presenciais de Educação de Jovens e Adultos para o ensino médio, qual seja, 600h, a qual foi adequadamente utilizada pelo Juízo da execução penal, nos moldes estabelecidos pela Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. 2. Agravo regimental não provido” (pág. 110 do documento eletrônico 1).
    Conforme se verifica, o decisum recorrido não destoa do entendimento firmado nos indicados precedentes desta Suprema Corte que tratam da matéria em questão.
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em ordem de habeas corpus (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator